Tribunal: TJMT
Processo: 1009522-74.2021.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009522-74.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARMORARIA ARTE REAL LTDA - ME - CNPJ: 04.796.229/0001-35 (APELADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE RODRIGO MORAIS DANIEL - CPF: 026.352.231-81 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA GIRUNDI COURA MOURA - CPF: 679.302.476-00 (APELADO), TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ: 33.000.118/0001-79 (APELANTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1009522-74.2021.8.11.0015
–
Sinop.

Apelante:

Oi S.A.

Apeladas:

Marmoraria Arte Real Ltda. e outra.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA– SUSPENSÃO INDEVIDA DA LINHA TELEFÔNICA DA PARTE AUTORA – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA – ABALO À HONRA OBJETIVA – SÚMULA 227 DO STJ – USO DA LINHA PARA FINS COMERCIAIS - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1009522-74.2021.8.11.0015
–
Sinop.

Apelante:

Oi S.A.

Apeladas:

Marmoraria Arte Real Ltda. e outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Oi S.A.
,
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela provisória de urgência
que lhe move
Marmoraria Arte Real Ltda. e outra
, julgou procedentes os pedidos da inicial,
confirmando a antecipação da tutela concedida nos ids n.º 55512574 e n.º 68185041, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso (súmula 54 STJ)
.

Inconformada,
a empresa Oi S.A

recorre, afirmando que
comprovou em sede de defesa, a devida contratação de serviços vinculado ao CPF da parte recorrida, de modo que há compatibilidade entre os dados informados no momento da contratação e os dados da recorrida. Dessa forma, inexiste dano moral a ser reparado pela recorrente, haja vista não ter havido nenhum ato ilícito, comissivo ou omissivo, praticado apto a embasar esse pedido.

Segue sustentando a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado
pelo dano moral
.

As apeladas apresentaram contrarrazões (id. 184382380), pugnando pelo não conhecimento do apelo, por violação ao principio da dialeticidade recursal e no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1009522-74.2021.8.11.0015
–
Sinop.

Apelante:

Oi S.A.

Apeladas:

Marmoraria Arte Real Ltda. e outra.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Marmoraria Arte Real Ltda. e
Rita de Cassia Girundi Coura Moura

ajuizaram ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela provisória de urgência

contra a Oi S.A., aduzindo que, há mais de 20 (vinte) anos, possui duas linhas telefônica, utilizando o terminal (66) 3515-7888, para atendimento ao público e a linha (66) 3515-7719 para a contratação de internet.

Sustentou que, em fevereiro de 2021, recebeu proposta para a portabilidade da linha (66) 3515-7719, mediante o aumento da velocidade da internet e redução de custos, cuja oferta foi aceita e efetivada a operação, no início de abril/2021.

Após alguns dias, descobriu que o terminal (66) 3515- 7888 estava inoperante, pois havia sido cancelado pela requerida durante o processo de portabilidade da outra linha telefônica, indevidamente.

Discorreu sobre os prejuízos decorrentes da falha na prestação dos serviços da requerida, pois tal linha é utilizada desde o início das atividades empresariais, sendo amplamente divulgada em seus canais de publicidade, além de ser o contato direto para atendimento de seus clientes.

Relatou, também, que houve a cobrança de valores indevidos em relação ao ramal (66) 3515-7719, nos meses de março e abril de 2021, mencionando que tentou solucionar a contenda extrajudicialmente, sem êxito.

Diante disso, requereu a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja reestabelecida tal linha, pretendendo seja a medida confirmada quando do julgamento de mérito, além da condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos da inicial, confirmando a antecipação da tutela concedida nos ids n.º 55512574 e n.º 68185041, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso (súmula 54 STJ)
.

Irresignada, a apelante argui
que
comprovou em sede de defesa, a devida contratação de serviços vinculado ao CPF da parte autora/recorrida, de modo que há compatibilidade entre os dados informados no momento da contratação e os dados da recorrida. Dessa forma, inexiste dano moral a ser reparado pela recorrente, haja vista não ter havido nenhum ato ilícito, comissivo ou omissivo, praticado apto a embasar esse pedido.

Segue sustentando a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado
pelo dano moral
.

As apeladas apresentaram contrarrazões (id. 184382380), pugnando pelo não conhecimento do apelo, por violação ao principio da dialeticidade recursal e no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. De proêmio, no que se refere à preliminar apresentada em contrarrazões, de não conhecimento do apelo, por violação ao principio da dialeticidade recursal, verifico que merece parcial acolhimento. Explico.

A d. magistrada
a quo
, reconheceu o dever de indenizar ante a falha na prestação de serviços por parte da empresa de telefonia Oi S.A., considerando que
“não consta das razões da defesa, tampouco dos documentos que a instruem, elementos hábeis a justificar o cancelamento das linhas telefônicas da parte autora, ao contrário, há apenas a juntada de faturas que demonstram a utilização dos serviços pela parte autora, em relação a ambos os terminais telefônicos. Destarte, é inconteste a falha na prestação dos serviços da requerida, a qual desativou as linhas telefônicas da parte autora, sem que houvesse requerimento ou autorização para tanto.”

Assim, em suas razões recursais, de forma equivocada, a apelante alega

que
comprovou em sede de defesa, a devida contratação de serviços vinculado ao CPF da parte autora/recorrida, de modo que há compatibilidade entre os dados informados no momento da contratação e os dados da recorrida. Dessa forma, inexiste dano moral a ser reparado pela recorrente, haja vista não ter havido nenhum ato ilícito, comissivo ou omissivo, praticado apto a embasar esse pedido.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que a recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal não guarda qualquer relação com a fundamentação do
decisum
.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
[...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, posto que parte da apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso. Neste sentido vale citar:

“APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. FURTO DE CARTEIRA E DOCUMENTOS NO INTERIOR DE SUPERMERCADO. SENTENÇA DE MÉRITO DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
ALEGAÇÕES RECURSAIS INOVADORAS, VERSANDO SOBRE PRETENSÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APELO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS SENTENCIAIS. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA
. Impossibilidade de conhecer do apelo cujas razões estão em total descompasso com a sentença recorrida, cujos fundamentos não foram impugnados. APELO NÃO CONHECIDO, COM FULCRO NO ART. 932, INCISO III, DO CPC”.
(TJRS, RAC n. 70065017873, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. Miguel Ângelo da Silva, j. 18.04.2016 - negritei)

Portanto,
não conheço
do recurso na parte referente a obrigação de indenizar.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pela magistrada sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

No caso, é inegável que a falha na prestação dos serviços da empresa apelante ultrapassa situação de mero dissabor, uma vez que os serviços de telefonia são considerados como essenciais, sobretudo diante da atividade empresarial exercida pela parte autora e ampla divulgação de seu contato telefônico nos canais de publicidade, de acordo com os documentos que instruem a inicial

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço
em parte
do recurso e nesta, lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024